Tribunal: TJDFT
Processo: 0733110-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733110-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luciana Aparecida Pereira da Silva Oliveira Agravada: Cristielle da Silva Alves D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Aparecida Pereira da Silva Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0710665-98.2024.8.07.0009. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 67248706. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator